Tribunal: TJPA
Processo: 0826660-55.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826660-55.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DO ATO. PROVAS AUTÔNOMAS E COERENTES. CONFISSÃO RETRATADA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Ector de Souza Silva contra sentença condenatória pela prática de três crimes de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), impugnando: (i) a validade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial; (ii) o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) a não aplicação do instituto da continuidade delitiva em substituição ao concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal conduz à nulidade do ato; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, mesmo após retratação em juízo; e (iii) determinar se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva em lugar do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas, consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva.

4.

A confissão extrajudicial retratada em juízo não enseja a aplicação da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando não contribui para a formação da prova nem para a elucidação dos fatos, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.194 dos Recursos Repetitivos.

5.

A continuidade delitiva exige, cumulativamente, a similitude objetiva entre os delitos e a unidade de desígnios, requisitos não presentes quando os crimes são praticados em datas, locais e contra vítimas distintas, com significativa distância temporal entre eles.

6.

A habitualidade criminosa e a multiplicidade de contextos demonstram reiteração delitiva, justificando a manutenção do concurso material nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade do ato quando houver prova autônoma e convergente que confirme a autoria.

2.

A confissão extrajudicial retratada em juízo não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea se não contribuiu para a apuração dos fatos.

3.

Não se reconhece a continuidade delitiva quando os crimes são cometidos em contextos distintos, com pluralidade de vítimas e intervalo significativo entre as condutas, sendo aplicável o concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 593, I; CP, arts. 65, III, “d”; 69; 71; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1914969/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 16.11.2021, DJe 19.11.2021.
STJ, AgRg no AREsp 2340651/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.
STJ, AgRg no HC 902518/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.
STJ, Tema Repetitivo 1.194, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 16.09.2025.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA, em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática de três crimes de roubo simples, previstos no art. 157, caput, c/c art. 69, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia (ID 27297403), oferecida pelo Ministério Público, no dia 17/05/2024, por volta das 09h45, o acusado ingressou na clínica odontológica Pará Dentes, situada na Passagem Alacid Nunes, nº 06, Bairro do Castanheira, nesta capital, e, fingindo ser cliente, anunciou assalto mediante grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo, subtraindo R$ 400,00 em espécie e um aparelho celular. No dia seguinte, 18/05/2024, por volta das 12h, o denunciado agiu de modo semelhante na clínica Alpha Sorriso, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, nº 700, Bairro da Marambaia, subtraindo R$ 250,00, um iPhone 11 e um notebook. Em 06/06/2024, retornou à matriz da Pará Dentes, localizada na Avenida Augusto Montenegro, nº 93, e, novamente mediante grave ameaça, tomou o dinheiro do caixa e um celular, evadindo-se do local. Quatro dias depois, foi detido em flagrante na clínica Pop Dente, na posse de um simulacro de arma de fogo, quando se preparava para cometer novo roubo.

A denúncia foi recebida em 25/01/2025 (ID 27297405), tendo o réu sido regularmente citado e apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública.

Concluída a instrução, com oitiva das vítimas e testemunhas, sobreveio sentença (ID 27297503), que reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, rejeitando a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal arguida pela defesa, e condenando o réu nos termos da denúncia.

Nas razões recursais (ID 142902010), a Defensoria Pública sustenta, em síntese:

a)

nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na fase policial e ratificados em juízo, por inobservância das formalidades do art. 226, do CPP, sustentando tratar-se de prova não repetível e, portanto, imprestável como elemento de convicção;

b)

violação ao devido processo legal, com consequente necessidade de absolvição por insuficiência de provas de autoria;

c)

subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que retratada em juízo, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal;

d)

e, por fim, o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material de crimes, com redução da pena total.

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 142903130), refutando os argumentos defensivos. Sustenta que a inobservância das formalidades do art. 226, do CPP, não acarreta nulidade do reconhecimento quando a autoria é corroborada por outras provas independentes — como a confissão extrajudicial, os depoimentos das vítimas e testemunhas, e a apreensão do simulacro de arma de fogo. Aduz que a confissão policial não enseja atenuante, por ter sido retratada sem utilidade para a elucidação dos fatos, e que não há identidade de circunstâncias a justificar a continuidade delitiva, devendo manter-se o concurso material reconhecido na sentença. Pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer (ID 143101001), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Acompanhou as contrarrazões apresentadas em 1º grau, porém opinou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, em consonância com os posicionamentos jurisprudenciais mais recentes. Manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA
, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal.

II.

ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, do CPP)

A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob o argumento de inobservância das formalidades legais do art. 226, do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Ainda que o reconhecimento formal realizado na esfera policial não tenha obedecido estritamente às etapas legais previstas no referido dispositivo, tal vício não conduz, por si só, à nulidade absoluta do ato, tampouco compromete o valor de todo o conjunto probatório.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem entendido que a eventual irregularidade no reconhecimento de pessoa não invalida o processo quando existirem outros elementos autônomos e convergentes que confirmem a autoria do delito. A nulidade, portanto, deve ser declarada apenas quando o reconhecimento constituir a única prova da acusação.

Neste sentido, o

Superior Tribunal de Justiça, em linha com esse entendimento, tem reiterado que o descumprimento das formalidades do art. 226, do CPP, não acarreta nulidade absoluta, sobretudo quando o reconhecimento é confirmado por outros elementos probatórios independentes e consistentes, como é o caso dos autos.

Veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (..) 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é o autor do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva (quando de seu comparecimento à Delegacia de Polícia no dia 11/3/2017) e ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que atesta que o recorrente foi "apreendido na condução do veículo objeto da subtração", e na posse de arma de fogo, no dia seguinte aos fatos apurados nos presentes autos (e-STJ fl. 202) . 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento pelo recorrente
, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial . Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1914969 GO 2021/0198777-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (Negritei)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HC N. 598.886/SC. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - No caso, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo depoimento da vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente e reconhecimento, ratificado em juízo, isto é, reconhecimento em solo policial pela vítima e corroborado na fase processual, nos termos do art. 226 do CPP, não há como afastar a condenação
. II - E de se reforçar, outrossim, que o presente caso diverge do entendimento firmado nos autos do HC n. 598.886/SC, uma vez a observância do procedimento do art. 226 do CPP e o édito condenatório amparado em provas diversas. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2340651 SP 2023/0113831-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024) (Negritei)

Nos autos, há farta prova independente do reconhecimento questionado. O réu confessou extrajudicialmente a prática dos delitos, ocasião em que foi apreendido o simulacro de arma de fogo utilizado nas ações. Além disso, as vítimas apresentaram depoimentos firmes, coerentes e harmônicos, afirmando de forma segura que o apelante foi o autor das subtrações.

Cumpre destacar, ainda, o depoimento da vítima cirurgiã-dentista, que, ao reconhecer o acusado, mencionou ter tido contato anterior com ele, descrevendo com precisão uma característica física peculiar — a protusão mandibular (classe III) —, o que denota grau de observação pessoal suficiente para afastar qualquer dúvida sobre a identificação.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

III. DO MÉRITO

Do crime de roubo simples – art. 157, caput, do Código Penal

Materialidade e autoria

A materialidade restou devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência dos três roubos praticados (ID 27297398), pelo Auto de Apresentação e Apreensão do simulacro de arma de fogo (ID 27297398), pelo Laudo Pericial deste simulacro (ID 27297459), o qual atestou
“a arma de brinquedo apresenta verossimilhança com arma de fogo verdadeira do tipo pistola, motivo pelo qual pode causar intimidação; que, o objeto descrito acima, não apresentava mecanismo de disparo
”, bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas prestado em sede policial e confirmados em juízo (IDs 27297462 e 27297488).

A autoria emerge com nitidez da confissão extrajudicial do apelante, confirmada pelos relatos coesos e firmes das vítimas e testemunhas, cujas declarações são coerentes entre si e harmônicas com as demais provas colhidas (IDs 27297462 e 27297488).

As vítimas descreveram o modo de agir do autor e identificaram com segurança o réu como o responsável pelos assaltos, inclusive porque, como declararam em juízo, o recorrente costumava marcar consultas nas clínicas odontológicas e comparecer a elas, para, só depois, anunciar o assalto, o que possibilitou seu reconhecimento com elevado grau de certeza.

Ademais, quando preso em flagrante, ele se encontrava de posse do mesmo simulacro de arma de fogo utilizado nos crimes anteriores, reforçando a convicção quanto à autoria.

Dessa forma, o conjunto probatório é seguro e suficiente para sustentar a condenação pelo delito de roubo simples nas três oportunidades narradas na denúncia.

Da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal)

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que esta tenha sido retratada em juízo.

O pedido não merece acolhimento.

Recentemente, em Acórdão publicado em 16/09/2025, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.194 dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, consolidou o entendimento de que a “
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, III, "d", do Código Penal
, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova
. Contudo, essa regra vale desde que não tenha havido retratação, exceto se, mesmo após a retratação, a confissão inicial tenha servido à apuração dos fatos
.
”

No caso concreto, observa-se que o recorrente, embora tenha prestado confissão na fase policial,
retratou-se integralmente em juízo
, negando a prática dos delitos e afirmando ter sido coagido a confessar.

Ademais, conforme expressamente consignado na sentença,
a confissão extrajudicial não foi determinante para o deslinde da causa nem serviu à elucidação dos fatos
, os quais foram esclarecidos por meio de outros elementos probatórios, notadamente os depoimentos firmes das vítimas e a apreensão do simulacro de arma de fogo.

Dessa forma, tendo havido retratação em juízo e inexistindo contribuição relevante da confissão inicial para a formação da prova ou para a descoberta da verdade real, não se mostra cabível o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, em consonância com o precedente vinculante do STJ (Tema 1.194 dos Recursos Repetitivos).

Assim, nega-se provimento ao pedido defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Da impossibilidade de aplicação da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal)

Postula a defesa o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material.

O pedido não prospera.

O crime continuado pressupõe a prática de infrações da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, denotando unidade de desígnios.

No caso concreto, as condutas foram praticadas em dias diferentes, em estabelecimentos diversos e contra vítimas distintas, com intervalo temporal significativo — cerca de vinte dias entre a primeira e a última ação —, o que descaracteriza a continuidade delitiva.

A multiplicidade de contextos fáticos e a ausência de vínculo subjetivo entre os delitos indicam a ocorrência de reiteração criminosa, e não de continuidade. Assim, subsiste corretamente a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal.

Tal entendimento é corroborado pelos posicionamentos adotados pela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.
Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. Precedentes. 2.
A habitualidade criminosa do agente afasta a caracterização da continuidade delitiva.
Precedentes. 3.
No caso, deve ser afastada a tese de continuidade delitiva e mantida a aplicação do concurso material. Isso porque, a despeito de os fatos haverem ocorrido no mesmo lugar e de haverem sido semelhantes as condições de tempo e a maneira de execução adotada pelo agente, ficou caracterizada sua habitualidade criminosa, circunstância que afasta o vínculo subjetivo entre os delitos, que foram individualmente planejados e não ocorreram por sucessão circunstancial.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 902518 SC 2024/0111567-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Pelo exposto, nega-se provimento ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação, para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025